Tribunal: TJDFT
Processo: 0000037-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000037-80.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 19171102, as partes foram intimadas sobre o prosseguimento do feito. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 18522870). O SINDIRETA apresentou novos pedidos, conforme petição ID: 18757048. Manifeste-se, pois, o Distrito Federal. I. Brasília, 9 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador